Tribunal: TJSP
Processo: 1500093-61.2023.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Recurso defensório objetivando a absolvição. Procedência. Hipótese em que as provas materiais foram obtidas a partir do cumprimento, exclusivamente por guardas civis municipais, de mandado de busca domiciliar judicialmente expedido, diligência que o Juízo de piso entendeu lícita em razão do "escasso efetivo da Polícia Civil local", o que, comente-se, é de

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Recurso defensório objetivando a absolvição. Procedência. Hipótese em que as provas materiais foram obtidas a partir do cumprimento, exclusivamente por guardas civis municipais, de mandado de busca domiciliar judicialmente expedido, diligência que o Juízo de piso entendeu lícita em razão do "escasso efetivo da Polícia Civil local", o que, comente-se, é de causar espécie em se tratando de localidade pertencente ao Estado mais rico e pujante da Federação. Ao Estado, detentor do poder de punir, não é lícito invocar sua própria debilidade para justificar ação ilegal de quaisquer de seus agentes, no caso, guardas civis municipais, tanto menos para o fim de legitimar condenação de jurisdicionados. Foi o que ocorreu nos presentes autos. Cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido por decisão judicial é atribuição da polícia judiciária, não de guardas municipais. Situação que não se confunde com a de prisão em estado de flagrância. Não se descarta a possibilidade de eventual atuação de guardas civis municipais, nem mesmo de policiais militares, em diligências afetas a policiais civis. Todavia, isto só é possível de forma conjunta e, no caso, deu-se de modo unilateral, sem participação de qualquer agente da polícia judiciária. A Lei n. 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) não autoriza, por qualquer de seus dispositivos, que guardas municipais assumam, de forma unilateral, competências da polícia judiciária. Note-se que o espírito da lei ao relacionar a Guarda Civil Municipal com os demais órgãos de segurança pública, e isto é visível no art. 5o do aludido diploma legal, é de colaboração, mais que isso, colaboração conjunta, "de forma integrada". Precedentes das Cortes Superiores no sentido de que, embora integre o sistema de segurança pública, a Guarda Municipal tem sua atividade limitada, não se podendo admitir desvirtuamento que implique, em última análise, usurpação da atribuição das polícias militar e judiciária. No caso aqui tratado, a regularidade do cumprimento do mandado de busca domiciliar dependeria da presença de ao menos um agente da polícia judiciária. Não foi o que aconteceu, impondo-se declarar ilícita a obtenção da prova material e, consequentemente, absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.